Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006749-62.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AUTOR), D. L. G. N. -. R. L. D. M. D. L. G. N. R. C. C. F. N. G. -. C. 0. R. C. C. D. L. G. N. - CPF: 088.159.451-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA NEVES GARCIA - REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS registrado(a) civilmente como FABIANA NEVES GARCIA - CPF: 025.209.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA NEVES GARCIA - REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS registrado(a) civilmente como FABIANA NEVES GARCIA - CPF: 025.209.861-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito à saúde. Ação rescisória. Plano de saúde. Bomba de infusão de insulina. Natureza de dispositivo médico. Não exclusão de cobertura. Legalidade da sentença rescindenda. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, proposta por operadora de plano de saúde visando desconstituir sentença que a condenou ao fornecimento de bomba
infusora
de insulina e seus insumos, além de danos morais, sob o argumento de manifesta violação ao art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/98 (exclusão de medicamento de uso domiciliar e órtese não ligada a cirurgia).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se a Ação Rescisória deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1316/STJ; (
ii
) se a celebração de acordo superveniente à sentença de mérito torna cabível apenas a Ação Anulatória (art. 966, § 4º, CPC); e (
iii
) se a sentença que obriga o custeio de bomba
infusora
de insulina e insumos viola manifestamente a Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de suspensão, pois o rito dos recursos repetitivos (Tema 1316/STJ) aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial (art. 1.037, II, do CPC e art. 256-L do RISTJ), não alcançando a Ação Rescisória, que possui natureza de ação autônoma de impugnação.

4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o objeto da Rescisória é a sentença de mérito transitada em julgado que julgou procedente o pedido inicial (art. 966, caput, CPC), e não o eventual acordo posterior que teria sido celebrado para quitação da condenação (impugnável
por Anulatória
, art. 966, § 4º, CPC).

5. No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com função uniformizadora da lei federal, consolidou o entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não se enquadra na exclusão de medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, Lei 9.656/98).

6. A Lei nº 14.454/2022 (art. 10, § 13, Lei 9.656/98) reforçou a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS quando houver eficácia comprovada ou recomendação de órgãos técnicos nacionais/internacionais, o que ocorre no caso do dispositivo essencial ao tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1.

7. A sentença rescindenda, ao determinar o custeio, está em estrita conformidade com a interpretação protetiva e teleológica da Lei de Planos de Saúde, não havendo manifesta violação à norma jurídica apta a desconstituir a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico, e sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, por ser insumo essencial ao tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1, não se enquadrando nas exclusões de medicamento de uso domiciliar ou órtese não ligada a cirurgia. 2. A sentença que determina o custeio do tratamento está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizando manifesta violação à norma jurídica para fins de Ação Rescisória (art. 966, V, do CPC)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, VII e § 13; CPC,
arts
. 966, V e § 4º; e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.163.631/DF, Quarta Turma,
DJe
31/1/2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.160.391/SP, Terceira Turma,
DJe
10/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Ação Rescisória proposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO em face d
o menor
DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS,
representado por sua genitora Fabiana Neves Garcia Novais,
visa
ndo, com fulcro no artigo 966, inciso
V, do CPC,
à desconstituição de sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação nº 1007448-66.2021.8.11.0041
,
ajuizada pelo requerido em face da requerente,
transitada em julgado em
14.03.2023
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar a operadora de saúde ao fornecimento de bomba
infusora
de insulina e seus insumos
,
bem como
a
conden
ou
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

A autora sustenta que a decisão rescindenda violou manifestamente o disposto no art. 10, incisos VI e VII, da Lei 9.656/98, por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico e medicamento de uso domiciliar, hipóteses expressamente excluídas da cobertura obrigatória, conforme também previsto em cláusulas contratuais e regulamentação da ANS.

Assevera que o contrato de plano de saúde possui cláusula expressa de exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, em consonância com a legislação federal e a Resolução Normativa ANS 465/2021.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento pela legalidade da ausência de cobertura para o tratamento com Bomba de Infusão e insumos, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, citando precedentes das duas Turmas de Direito Privado daquela Corte.

Enfatiza que a leitura do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 não derroga as exceções previstas nos incisos do caput do mesmo artigo, de modo que a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS não alcança as exceções peculiares, como o fornecimento de medicamento de uso domiciliar.

Requer a procedência da ação, com a rescisão da sentença e julgamento de improcedência da demanda originária.

O Réu apresentou Contestação, na qual pugnou, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. Arguiu, também em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão da discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura da bomba
infusora
pelo Tema 1316/STJ. Suscitou, ademais, a inadequação da via eleita, ao argumento de que as partes celebraram acordo homologado judicialmente após a sentença, o que resultou em quitação e tornaria cabível apenas a Ação Anulatória (art. 966, § 4º, CPC), e não a Ação Rescisória. No mérito, defendeu a impossibilidade de rediscussão da causa e a conformidade da sentença com a jurisprudência.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência da Ação Rescisória, por entender que a bomba de insulina e seus insumos são instrumentos essenciais ao tratamento da Diabetes
Mellitus
tipo 1, encontrando a cobertura respaldo firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 310618865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente ação rescisória foi ajuizada pela Unimed Cuiabá com fundamento no art. 966, V, do CPC, sob o argumento de que a sentença rescindenda violou manifestamente o disposto no art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/1998, ao determinar o custeio de bomba
infusora
de insulina e insumos.

O caso em tela demanda o exame cuidadoso das preliminares suscitadas, para, após, mergulhar na essência do mérito rescisório, que gravita em torno da conformidade do julgado com a norma legal.

Preliminar:

Da Suspensão do Processo – Tema 1316/STJ

O Requerido postula a suspensão da tramitação em razão do Tema 1316/STJ, que discute a obrigatoriedade de cobertura da bomba
infusora
de insulina pelos planos de saúde.

É sabido que a afetação de Recurso Especial ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determina a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria.

Contudo, a ordem de suspensão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a orientação do art. 256-L do RISTJ, é dirigida aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, quer estejam em segunda instância ou no próprio STJ.

A Ação Rescisória é uma ação autônoma de impugnação, de competência originária do Tribunal, e não se confunde com o recurso especial. Sua natureza e seu procedimento não se enquadram na moldura de suspensão determinada pelo rito dos repetitivos em questão, cujos efeitos se limitam ao seu exato objeto recursal, sob pena de paralisação desnecessária da marcha processual em sede de ação originária.

Rejeito, assim, a preliminar de suspensão do feito.

Preliminar:

Da Inadequação da Via Eleita – Acordo Homologado Judicialmente

O Requerido aduz que a celebração de acordo homologado judicialmente após a prolação da sentença rescindenda impõe a via da Ação Anulatória, e não da Rescisória, conforme o art. 966, § 4º, do CPC.

Em que pese a elegância do argumento, a Rescisória foi proposta pela Autora para atacar a Sentença de Mérito proferida pela 10ª Vara Cível, que reconheceu o direito à cobertura e condenou a operadora (autora na rescisória) ao pagamento de danos morais, transitada em julgado. A pretensão autoral é desconstituir o

iudicium

rescindens

(a sentença que julgou o mérito) por suposta violação à lei federal, o que encontra respaldo no art. 966, caput, do CPC.

O acordo posterior, se houve, foi celebrado para quitação ou execução dos valores da condenação e, por sua natureza negocial e de autocomposição, é impugnável, em tese, pela via da anulatória (§ 4º). Contudo, a existência de acordo não retira o vício do julgado de mérito que a Autora pretende ver desconstituído. O objeto direto da pretensão rescisória é a Sentença de mérito, e não o ato de homologação do negócio jurídico superveniente.

Portanto, a via eleita se mostra adequada ao fim pretendido de desconstituição do julgado rescindendo.

Rejeito, de igual modo, a preliminar de inadequação da via eleita.

Mérito

A Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, não se presta a funcionar como uma terceira instância recursal, mas sim a corrigir vícios de tal gravidade que cheguem a comprometer a segurança jurídica da coisa julgada. A manifesta violação de norma jurídica exige que a interpretação dada pelo julgado rescindendo seja flagrantemente contrária à literalidade e ao sentido inequívoco da lei, à época de sua prolação.

A Autora funda sua tese na alegação de que a sentença violou o art. 10, VI e VII, da Lei nº 9.656/98, ao obrigar a cobertura da bomba
infusora
de insulina, classificada por ela como órtese não ligada a cirurgia e medicamento de uso domiciliar.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte Superior responsável pela uniformização da lei federal, consolidou o entendimento em sentido diametralmente oposto ao postulado pela Autora, conferindo uma interpretação protetiva, humanizada e teleológica à Lei de Planos de Saúde.

A
matéria em debate sofreu significativa evolução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir do julgamento do REsp nº 2.163.631/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, em dezembro de 2024.

Transcrevo:

Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.

5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024.
(STJ, REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025.)

Naquele precedente, o STJ acolheu parecer técnico da ANVISA, emitido por meio do Ofício nº 15/2023/SEI/GEVIT/GGTPS/DIRE3, no qual restou estabelecida a distinção conceitual entre medicamentos e dispositivos médicos. As bombas de infusão de insulina foram classificadas como
dispositivos médicos de risco IV
, sujeitos a registro sanitário, e não como medicamentos.

Ainda que se destine ao uso domiciliar, a exclusão de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, VII) não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando o dispositivo é essencial e inseparável do tratamento da doença coberta (Diabetes Mellitus Tipo 1).

Essa classificação possui impacto jurídico direto, pois afasta a aplicação da exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que se refere apenas a medicamentos de uso domiciliar.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia ou quando houver recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais de renome.

No caso dos autos, o uso da bomba
infusora
de insulina encontra respaldo em diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e em recomendações de diversas agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, HAS, SMC, entre outras), além de robusta literatura científica que atesta a melhoria do controle glicêmico e a redução de episódios de hipoglicemia grave.

É relevante salientar que, mesmo a CONITEC, ao não recomendar a incorporação no SUS, o fez por razões estritamente econômicas, reconhecendo expressamente os benefícios clínicos do dispositivo. Esse fator evidencia que a negativa de cobertura, no âmbito privado, não se sustenta quando preenchidos os critérios técnicos e científicos previstos em lei.

Com efeito, a Corte Cidadã, responsável pela uniformização do direito federal, firmou entendimento no sentido de que a Bomba de Insulina possui natureza de dispositivo médico e não pode ter sua cobertura negada. Cito, por relevante e oportuno, o recente julgado da Terceira Turma que abordou o tema, com ementa elucidativa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELOS PLANOS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA E HUMANIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob o fundamento de que a bomba de infusão contínua de insulina é equipamento de uso domiciliar, sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, tendo em vista entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura desse dispositivo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão embargada, em razão da incompatibilidade entre seus fundamentos e a jurisprudência dominante do STJ sobre a cobertura de sistema de infusão contínua de insulina pelos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há incoerência interna na decisão, comprometendo sua lógica e compreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.

6. A decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a cobertura do tratamento pleiteado, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

7. A análise da presente demanda deve considerar uma interpretação protetiva e humanizada, diante da necessidade vital do tratamento para a embargante, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a tutela de urgência e determinar a cobertura do tratamento pleiteado.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.160.391/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Portanto, o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça consagra a obrigatoriedade de cobertura, em uma interpretação que tutela o direito fundamental à vida e à saúde do consumidor.

A sentença rescindenda, ao determinar o custeio do tratamento, agiu em estrita conformidade com a exegese que prevalece no sistema jurídico, não havendo que se falar em violação manifesta à lei, mas sim em aplicação correta da norma jurídica sob a ótica da Constituição e dos Tribunais Superiores
.

A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impor uma interpretação restritiva do contrato de saúde que já foi rechaçada pela jurisprudência pacífica.

Por todo o exposto, e em estrita consonância com a jurisprudência vinculante sobre o tema, VOTO no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória, por inexistência de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), mantendo-se íntegra a sentença de mérito proferida nos autos originários.

Condeno a Requerente (UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, § 2º, do CPC), a serem revertidos em favor do patrono do Requerido.

Determino a liberação, em favor do Requerido (DAVI LUCCA GARCIA NOVAIS), do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC).

É o meu VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025